Tribunal: TJMT
Processo: 0010425-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010425-19.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO FERREIRA CALIXTO - CPF: 040.581.924-29 (REPRESENTANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – CONEXÃO – IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO SENTENCIADO – CORRETA A ORDEM DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. “
Esta Corte Superior tem consolidado o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Enunciado 235/STJ. 2. Não se justifica a desconstituição da sentença prolatada para que seja julgada conjuntamente com a outra ação, que, ademais, fora redistribuída para o mesmo juízo. 3. Necessidade, apenas, de o magistrado evitar a prolação de decisões díspares. 4. Não se pode incentivar o retrocesso, senão a solução em tempo razoável da presente controvérsia. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1660685/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto
LUCIANO FERREIRA CALIXTO,
contra a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no
0010425-19.2019.8.11.0041,
que manteve a sentença
proferida a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da capital, que nos autos da
“
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no 6900-34.2016.811.0041 – cód. 1091695),
ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, determinou o cancelamento da distribuição, considerando que
“a presente ação foi distribuída par dependência ao processo físico n° 1091695, número único 6900-34.2016.811.0041, que foi sentenciado em 16/07/2018 e está arquivado desde o dia 17/O7/2019; assim, não há que se falar em conexão e/ou distribuição por dependência”
(cf. ID

25949464).

O agravante reitera a tese recursal dizendo que a hipótese dos autos é de conexão, sendo, portanto, imprescindível que a distribuição da ação de cobrança de seguro obrigatório por ele interposta seja feita por dependência ao processo de no 6900-34.2016.811.0041, cód. 1091695, a fim de que seja melhor analisada a ausência de prescrição da pretensão autoral, em razão da interrupção do prazo.

Pede, assim, o provimento do agravo, para que a ação indenizatória interposta pelo agravante tenha o seu regular processamento.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante alega em suas razões que foi vítima de acidente de trânsito no ando de 2015, tendo ajuizado ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT para recebimento da verba indenizatório (Proc. no 6900-34.2016.8.11.0041 – cód. 1091695); sucedeu, porém, que referido processo foi extinto sem resolução do mérito “diante da ausência de recurso administrativo” e por isto, o apelante distribuiu novamente a presente ação, por dependência, pleito, contudo, indeferido pela MMa. Juíza, sob o argumento de que “não há conexão quando um dos processos já foi julgado”.

O recurso de apelação interposto pelo agravante foi desprovido monocraticamente, mantendo inalterado os fundamentos da sentença e,
a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo o trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

Conforme previsão contida no art. 55 do CPC “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir
”
;
portanto,

da literalidade de referido dispositivo legal, reconhece-se a existência de conexão ainda que não haja estrita identidade entre os objetos ou as causas de pedir - próxima e remota, bastando algum vínculo entre tais elementos em duas ou mais ações, com a potencialidade de resultar em prolação de decisões conflitantes pelo Poder Judiciário.

Nas palavras de Teresa Arruda Alvim WAMBIER, Maria Lúcia Lins CONCEIÇÃO, Leonardo Ferres da Silva RIBEIRO e Rogerio Licastro Torres de MELLO: “
Precitado § 3o do art. 55, ao permitir a reunião de causas mesmo sem que estas guardem relação de conexidade entre si, acabou por reduzir a relevância da precisão na delimitação do conceito de conexão, primando justamente por sua elasticidade, o que serve ao prestígio de sua belíssima essência: evitar a contradição entre pronunciamentos judiciais e fomentar a economia processual. (...) A mensagem legislativa é clara: se para a reunião de causas sequer exige-se obrigatoriamente a constatação da conexão (
§ 3o
do art.
55
do
NCPC
), evidencia-se que o órgão jurisdicional deverá ser flexível e ampliativo para fins de estabelecimento da conexão, fomentando-se o quanto possível o julgamento conjunto de demandas que de alguma forma se relacionem, evitando-se decisões conflitantes entre si.
” (
Primeiros comentários ao novo código de processo civil
: artigo por artigo, São Paulo: RT, 2015, p. 123).

Na hipótese, a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 6900-34.2016.8.11.0041 – cód. 1091695, foi sentenciada em 16.07.2018 (cf. ID 25948980 - Pág. 2), não podendo mais ser aplicada a conexão entre ações em razão do óbice intransponível previsto na Súmula 235 do STJ: “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

(...)

Neste mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – (...) - CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS - EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO ORA INTERPOSTA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há conexão quando um dos elementos objetivos da ação, qual seja, a causa de pedir - próxima ou remota - for comum em processos distintos,
contudo, mesmo que a causa de pedir seja idêntica, não há de se falar em reunião dos autos se um deles já estiver sentenciado, mantendo-se, assim a r. sentença.
(N.U 0000351-81.2015.8.11.0028, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO MONITÓRIA – (...) – CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL - DEMANDA JÁ SENTENCIADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 235/STJ – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2.
Não se justifica a reunião dos processos, nos termos da Súmula no 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se esgotada a função jurisdicional do magistrado que se supunha prevento ante a prolação de sentença.
3. Decisão monocrática mantida. (N.U 0115225-66.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – (...) CONEXÃO – REJEITADAS (...). Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da existência da conexão, se os fundamentos se encontram fulminados pela preclusão e/ou um dos processos já se encontra julgado (Súmula 235 do STJ) (...). (N.U 0003244-33.2011.8.11.0045, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA - CONTINÊNCIA COM A AÇÃO MONITÓRIA E COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSOS JÁ JULGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS - SÚMULA 235 DO STJ – (...). 1. Os processos – da ação monitória (código no. 31789) e dos embargos à execução (código no. 32157) - já se encontram julgados, de modo que a aludida continência não implica na reunião dos processos, tendo em vista que naqueles feitos já houve a entrega da tutela jurisdicional. Inteligência da Súmula 235 do STJ. (...) (N.U 0001852-74.2010.8.11.0051, DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).

Convém ressaltar, ainda, que
sequer é necessário aguardar o trânsito em julgado da ação para que fosse possível à aplicação da súmula, já que o simples advento da sentença impede o reconhecimento da conexão, ante ausência de utilidade da reunião dos processos, eis que não atenderia aos princípios da celeridade e da economia processual
,
esgotando-se, no caso, a função jurisdicional naquele feito.

Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a possibilidade de reunião dos processos como pretende o agravante; o que vê, nitidamente, é que a irresignação recursal
visa apenas expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida, até mesmo porque,
tanto a sentença objurgada, como também a decisão monocrática agravada, estão alinhadas ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do apelo.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. PROCESSO JULGADO. SÚMULA 235/STJ. (...). I. II. (...). III - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, a teor da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgInt no REsp 1693564/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. REUNIÃO DESNECESSÁRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula n. 235/STJ). 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar que a posse dos agravados é injusta demandaria análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1048396/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. ESVAZIADA A RAZÃO DE SER DA CONEXÃO E, ASSIM, DO JULGAMENTO CONJUNTO EM FACE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM UMA DAS AÇÕES. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem consolidado o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Enunciado 235/STJ. 2. Não se justifica a desconstituição da sentença prolatada para que seja julgada conjuntamente com a outra ação, que, ademais, fora redistribuída para o mesmo juízo. 3. Necessidade, apenas, de o magistrado evitar a prolação de decisões díspares. 4. Não se pode incentivar o retrocesso, senão a solução em tempo razoável da presente controvérsia. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1660685/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

Pelo exposto, ratificando integralmente a decisão agravada,
desprovejo o agravo regimental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020